Tribunal: TJDFT
Processo: 0727404-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727404-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ALDO DOS SANTOS E SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte recorrente recebe de aposentadoria mais de 10 salários mínimos, líquido mais de R$ 8.000,00 (oito mil) (ID 53051445). Assim, a remuneração do recorrente infirma a declaração de hipossuficiência prestada e impõe o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nestes termos, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento das custas e preparo recursal, no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator